Tribunal: TJSP
Processo: 1501273-35.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2007 a 2010, 2014 e 2015; Taxa de Prevenção de Incêndios e Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2007 e 2008; Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2009, 2010, 2014 e 2015. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta, em que alegada nulidade da citação, ilegitimidade passiva, e prescrição. Decisão de natureza interlocutória.

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2007 a 2010, 2014 e 2015; Taxa de Prevenção de Incêndios e Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2007 e 2008; Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2009, 2010, 2014 e 2015. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta, em que alegada nulidade da citação, ilegitimidade passiva, e prescrição. Decisão de natureza interlocutória. Apelação. Recurso inadequado. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Recurso não conhecido.